Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704889-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BRENDO DA SILVA LEAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR/APELADO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para: a) declarar a inexistência da contratação do cartão de crédito OUROCARD ELO MAIS; b) confirmar a tutela de urgência deferida; c) condenar o réu/apelante, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90. A propósito, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Se a instituição financeira deixou de juntar aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes (contrato, emissão de cartão de crédito e faturas de consumo) e, instada para a especificação de provas, manifestou-se pela desnecessidade de sua produção, conclui-se pela existência de fraude na contratação de cartão de crédito. 4. Registre-se que a conduta levada a efeito pelo fornecedor, no sentido de não percorrer todas as cautelas necessárias para coibir a prática de fraude contra a vítima, tem o condão de violar os direitos de personalidade da consumidora, sobretudo no que se refere à sua dignidade, tendo em vista que soube da inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito ao buscar financiamento em outra instituição financeira. 5. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC. 6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 7. O valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral, R$3.000,00 (três mil reais), está aquém do padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT, de modo que não comporta minoração. Inexiste recurso do consumidor. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o reconhecimento da mora do recorrido diante do descumprimento das obrigações pactuadas. Aponta que exerceu seu regular direito ao incluir os dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, sendo indevida a indenização por danos morais fixada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não apresentou a GRU relativa ao comprovante de pagamento de ID 43356140. E, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 43372690), não houve o cumprimento do requisito, tendo transcorrido in albis o prazo concedido, conforme certidão de ID 44145500. Extemporaneamente e ainda sem atender ao comando judicial de recolhimento em dobro, por meio da petição de ID 44234378, o recorrente junta a GRU faltante no momento da interposição do recurso. Cumpre ressaltar que “o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente.” (REsp n. 1.996.415/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Desse modo, "é deserto o recurso especial, na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC/2015), não havendo se falar, ainda, em aproveitamento dos atos realizados, porquanto não atendidos sequer os pressupostos processuais do apelo extremo" (AgInt no AREsp n. 1.843.749/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Assim, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). Impende esclarecer que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.150.453/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010